Tribunal: CARF
Processo: 10480.901220/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.901220/2008-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.086 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
SOSERVI-SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros Walker
Araújo, Raphael Madeira Abad e Gilson Macedo Rosenburg Filho que não conheciam do
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho. Ausente
momentaneamente o conselheiro José Renato Pereira de Deus.
Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação de crédito de Cofins, relativa ao
período de apuração janeiro/2003, não homologada porque o Darf discriminado no PER/Dcomp
não foi localizado nos sistemas da Receita Federal, nem apresentado pelo interessado quando
intimado a sanear a irregularidade.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a interessada informou ter anexado aos
autos o Darf não encontrado pela Receita Federal e protestou contra a lavratura de auto de
infração para a exigência dos débitos confessados, argumentando que em nenhum processo
estava sendo considerada a presente compensação para fins de apuração do crédito tributário.
Requereu que, diante da suspensão da exigibilidade do crédito pela apresentação de defesa
administrativa, a Fazenda se abstivesse de encaminhar o débito para inscrição em Dívida Ativa,
sob pena de duplicidade de cobrança. Juntou peças do processo relativo à fiscalização do
exercício de 2003.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.901220/2008-16
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.086 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.901220/2008-16

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento não conheceu da Manifestação de
Inconformidade por entender que não foram contestados os fundamentos do Despacho
Decisório, restringindo-se a recorrente a tratar dos débitos do processo.
O Acórdão DRJ no 11-32.539 foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO
DECISÓRIO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
MATÉRIA
ESTRANHA.
NÃO-CONHECIMENTO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
DEFINITIVIDADE.
Não se conhece da manifestação de inconformidade que aborda matéria estranha ao
Despacho Decisório que indeferiu/não homologou Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação, e, por decorrência, é reconhecida a definitividade de referido Despacho
Decisório.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 30.03.2011,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 85, e protocolizou o Recurso Voluntário em 29.04.2011,
conforme carimbo aposto à capa do Recurso (fl. 86).
Em seu Recurso Voluntário a recorrente contestou as conclusões da primeira
instância, afirmando ter tratado da homologação da compensação, tanto que demonstrou que o
débito objeto deste Recurso estava sendo discutido nos autos do lançamento fiscal, razão pela
qual instruiu sua Manifestação de Inconformidade com documentos do processo no 19647
004506/2008-86. Contudo, uma vez não homologada a compensação, providenciou em 2009 a
retificação da DCTF para incluir todos os débitos com vencimento até 30.11.2008 no
parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009. Requereu, ao final, que fosse dado provimento ao
Recurso para cancelar o PER/Dcomp e considerar os valores declarados na DCTF, ajustada de
acordo com os débitos que ingressaram no parcelamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Entendo que cabe razão à recorrente quando afirma que tratou da não
homologação da compensação e que se contrapôs ao Despacho Decisório, ainda que de forma
mal elaborada.
No minucioso relatório que compõe o acórdão recorrido, constata-se que o relator
cometeu algum lapso, pois, ao praticamente transcrever os parágrafos da Manifestação de
Inconformidade, pulou exatamente o trecho que tratava do Darf, o que o levou a afirmar que a
interessada não rebateu o fundamento da decisão.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.086 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.901220/2008-16

Como consequência desse equívoco no relatório, concluiu o relator pelo não
conhecimento, já que, a seu ver, em momento algum a interessada teria comprovado a existência
do Darf. Sob essa ótica, a argumentação resumiu-se à discussão sobre o débito, retificação de
DCTF em 2009 e parcelamento, matérias realmente estranhas à lide.
Ocorre que a interessada juntou o Darf, como se constata a seguir.
Em 16.04.2004 foi solicitado, através da PERDCOMP n° 41473.57625.160404.1.3.04 -
8220, compensação de crédito, gerado por pagamento a maior de COFINS (Código
de Receita 2172 ) em 28/02/2003 - período de apuração: 31.01.2003 - com débito de
COFINS do período de apuração 04/2003, no valor principal de R$ 15.878,89 (quinze
mil oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos).
Em 06.05.2008 foi proferido Despacho Decisório (N° de Rastreamento 757756493 -
Proc. De Crédito n° 10480 -901.220/2008-16) indeferindo o pleito por não ter sido o
DARF localizado nos sistemas da Receita Federal.
O referido DARF, que supostamente não foi localizado nos sistemas da Receita
Federal, encontra-se anexo a essa manifestação de inconformidade (Doc. 01).
Na fl. 27 encontramos uma cópia do Darf, que, embora não contenha exatamente
as mesmas informações da compensação, pode ser realmente o Darf a que se referia o
contribuinte, pois se constata que padece do mesmo problema dos outros processos que se julga
nesta dada – o contribuinte pagou o Darf em atraso, mas, no momento de formalizar o
PER/Dcomp, inseriu os dados do Darf como se tivesse sido pago a tempo.

Em que pese minha concordância com a conclusão do relator quanto à
impropriedade da discussão sobre os débitos e a retificação de DCTF neste processo, entendo
que o lapso cometido necessita ser reparado.
Não se afirma que o Darf juntado aos autos corresponda àquele do PER/Dcomp,
nem que exista crédito disponível para o interessado, mas apenas que constato vício de
motivação na decisão exarada pela primeira instância porque não fundamentada nos fatos do
processo.
No Recurso Voluntário a recorrente não faz um protesto específico contra a
omissão da DRJ sobre o Darf juntado, mas genérica, no sentido de que ela teria trazido
argumentos contra os fundamentos do Despacho Decisório.
Contudo, tendo em vista a omissão inquestionável, fruto do que me parece ser um
lapso, os princípios que regem o processo administrativo fiscal, em especial o da busca da
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.086 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.901220/2008-16

verdade material, do formalismo moderado e da autotutela, a compensação deve ser reavaliada à
luz do Darf apresentado.
Em não tendo a recorrente arguido a nulidade do acórdão recorrido, nos resta
como encaminhamento a conversão do julgamento em diligência para a Unidade de Origem, que
proponho nos seguintes termos:
1. reapreciar a declaração de compensação a partir do Darf juntado aos autos,
intimando o interessado a apresentar documentação complementar, se
necessário, e apresentar conclusão sobre a existência do direito creditório;
2. dar ciência à recorrente do resultado da diligência, abrindo-lhe prazo de 30
dias para se manifestar, após o qual o processo deverá ser devolvido ao
CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital